Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO DA PENSÃO AO RENDIMENTO BRUTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação da modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre, nas necessidades de quem os recebe ou na proporcionalidade (art. 1.699 do CC).
2. É ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, necessidade ou proporcionalidade (art. 373, I, do CPC).
3. Se os pedidos da ação de revisão de alimentos foram julgados improcedentes por ausência de comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, a vinculação da pensão ao rendimento bruto não pode implicar em redução no valor auferido pelos alimentandos.
4. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação dos réus.